Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0709298-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO RODRIGUES NEVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação revisional, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a prorrogação pelo prazo de 60 (sessenta) dias das parcelas com vencimento em abril e maio de 2020, a não inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção, além da revisão contratual para o pagamento de 50% (cinquenta) por cento da parcela devida. O Agravante alega que é profissional autônomo e trabalha com o transporte escolar de crianças na região de Santa Maria/DF e entorno. O veículo que utiliza para o trabalho foi financiado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 2.122,37 (dois mil e cento e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), pelo Banco Itaú, ora Agravado. Entretanto, em razão da pandemia mundial ocasionada pelo vírus SARS CoV-2, sofreu abalo em sua situação financeira. Sustenta que o Banco agravado lançou uma campanha intitulada: “Campanha Carência 60 Dias – Financiamentos de Veículos Itaú”, a qual tem por objetivo possibilitar a prorrogação, por 60 dias, do vencimento das parcelas do Financiamento de Veículos Itaú. Em que pese o Agravante cumprir com todos os requisitos descritos no regulamento, o benefício lhe fora negado. Aduz que restou devidamente demonstrada a probabilidade de seu direito, bem como, o receio de dano, já que caso não lhe seja concedida a prerrogativa de prorrogar as parcelas em 60 (sessenta) dias, assim como ofertado pela própria instituição financeira, este, incorre no risco de se ver em mora, negativado nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, ser alvo de busca e apreensão do seu único meio de subsistência. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o deferimento da tutela de urgência para determinar a prorrogação pelo prazo de 60 (sessenta) dias das parcelas do financiamento. Sucessivamente, requer seja declarada nula a cláusula que limita a premiação do seguro contratado, e deixa de fora o assegurado das hipóteses de perda involuntária de emprego, bem como, se determine a cobertura ao pagamento de 4 parcelas do financiamento. Requer, ainda, que a instituição agravada não proceda com a negativação do agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, tampouco constrinja o seu veículo por busca e apreensão. Que haja o reajuste do valor das parcelas anteriormente firmadas em 50% (cinquenta por cento). No mérito, o provimento do recurso para confirmar a decisão liminar. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade recursal. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise sumária, em que pese a argumentação deduzida pela parte autora/agravante, não identifico, à luz dos elementos até então constantes dos autos, plausibilidade suficiente em suas alegações que autorize uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine. Com efeito, a medida é satisfatória do próprio mérito recursal e depende da análise minuciosa das provas acostadas aos autos e da oitiva da parte contrária. Isto posto, por ora, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória, reservando-me, portanto, ao direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Intime-se a Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Basilia, 23 de abril de 2020 18:16:20. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA Relator